Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-81.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706858-81.2017.8.07.0020 RECORRENTE: F.J. INSTALACOES E MONTAGENS LTDA RECORRIDO: JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIA ENGENHARIA S. A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA A PREÇO GLOBAL. CELEBRAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NÃO DEMONSTRADAS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. De acordo com artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o incumbe ao autor ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2. Tendo em vista que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as partes celebraram aditivo contratual estipulando a prestação de serviços não previstos inicialmente e que, tais serviços teriam sido efetivamente prestados, não há como ser acolhida a pretensão de cobrança deduzida na inicial. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 373, inciso I, e 444, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que houve a incorreta valoração das provas elencadas nos presentes autos, inclusive testemunhal, porquanto restou devidamente comprovada a existência do alegado aditivo contratual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque a turma julgadora assentou: De fato, da análise do acervo probatório constante dos autos, não é possível concluir que as partes teriam firmado aditamento contratual para inclusão de serviços não previstos inicialmente, não houve demonstração da prestação de serviços adicionais, a justificar a condenação dos réus ao pagamento de respectiva contraprestação. As atas de reunião apresentadas pelo autor não demonstram que as partes firmaram aditivo contratual. Conforme consta da ata acostada sob o ID no 7784756, no item 10 (fl. 52), dentre os assuntos tratados, há previsão de pleito de aditamento referente ao dreno das caixas de hidrômetro e hidrante, o qual ainda seria objeto de análise para que o valor não ultrapasse o montante previsto no contrato. Portanto, o referido documento não se mostra apto a demonstrar a efetiva celebração de aditamento e seu respectivo cumprimento, de modo a justificar o acolhimento da pretensão recursal. De igual modo, o documento constante do ID no 7784757 aponta apenas a realização de tratativas acerca do eventual aditivo que seria ainda submetido à aprovação das empresas contratantes. Os e-mails anexados também demonstram apenas a existência as tratativas tendentes à formalização do referido aditivo. Pelo que consta do e-mail acostado sob o ID no 7784759, há informação de que a empresa autora ainda estaria aguardando resposta a respeito do referido aditivo. Pelos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em Juízo (ID no 7784759), também não é possível chegar à conclusão de que as partes teriam efetivamente firmado o referido aditivo. Extrai-se que houve, de fato, a formalização de um aditivo, no entanto, apenas para fins de prorrogação do prazo contratual. Não teria englobado à adição de serviços e acréscimo no valor inicialmente acordado, consoante afirma a empresa autora/apelante. Além disso, como bem observado pelo d. Magistrado sentenciante, as notas fiscais constantes do ID no 7784758, não apresentam descrição dos supostos serviços adicionais, apenas menções genéricas, que não se mostram suficientes a comprovar a efetiva prestação de tais serviços, a justificar a cobrança. Assim, inexistente nos autos prova capaz de demonstrar a efetiva celebração de aditivo contratual, não há como ser imposta às empresas rés a condenação ao pagamento da importância indicada na inicial (ID 13083657). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023